Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. PESSOA DESCONHECIDA PELO CONSUMIDOR. LIGAÇÕES REITERADAS, E-MAILS E SMS. CONSTRANGIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE EFETUAR COBRANÇAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A empresa de telefonia opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática, que não conheceu do recurso face a intempestividade. Baixaram os autos à origem, e verificou-se que a peça recursal foi apresentada dentro do prazo legal, pois a empresa é intimada via sistema.
2. No recurso, a empresa insurge-se em face da sentença que acolheu, de forma parcial, o pedido inicial ao determinar a abstenção de efetuar cobranças relativas a dívidas de terceiro no número da recorrida, além de compensá-la pelos danos morais experimentados. Argumenta que as cobranças recebidas pela recorrida diferem, em muito, das cobranças por ela praticadas, e que os números indigitados não integram seus sistemas de cobrança.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Ids 27433032 e 3116194). Contrarrazões apresentadas (ID 27433038).
4. A relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à recorrida comprovar o dano e o nexo causal. Verifica-se que a recorrida recebe várias ligações, e-mails e mensagens de texto da recorrida, e seus prepostos constituídos para realizar cobrança de dívida. A pessoa procurada não é a recorrida, e é desconhecida, conforme se observa dos comprovantes inseridos na peça de ingresso. Logo, comprovada a efetivação reiterada de telefonemas e envio de mensagens para a recorrida, com cobranças de dívidas contraídas por terceira pessoa, exsurge à recorrente o dever de indenizar as vítimas, em face de sua responsabilidade, que é objetiva. E, tendo em conta as circunstâncias deste caso concreto, o recebimento de várias ligações diárias não pode ser fato tido como mero aborrecimento. Precedente: Acórdão 1264648, 07020162620198070008, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020.
5.Marcos Dessaune, em estudo dedicado ao tema, afirma que, “o fornecedor, ao atender mal, criar um problema de consumo potencial ou efetivamente danoso e se esquivar da responsabilidade de saná-lo de forma espontânea, rápida e efetivamente, induz o consumidor em estado de carência e vulnerabilidade a incorrer em dano extrapatrimonial de natureza existencial, que deve ser indenizado in re ipsa pelo fornecedor que o causou, independentemente da existência de culpa. O desvio produtivo do consumidor, portanto, é um fato ou evento danoso que não se amolda à jurisprudência tradicional, segundo a qual ele representa “mero dissabor, aborrecimento, percalço ou contratempo na vida normal do consumidor.” (DESSAUNE, Marcos. Desvio Produtivo do Consumidor, o prejuízo do tempo desperdiçado e da vida alterada. 2a ed. Vitória. Revista dos Tribunais. 2017, p. 32).
6. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
7.Em relação ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695). Reconhecido, pois, o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa.
8. Por fim, deve ficar consignado que, enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Não merece reparos a sentença recorrida.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e PROVIDOS para reconhecer a tempestividade do recurso. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrida ao pagamento das custas processuais residuais, e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95). A ementa servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).